Tribunal: STF
Processo: HC 81648
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAR INQUÉRITO
INSTAURADO PARA APURAR A PRÁTICA DE EXTORSÃO, FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO E DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. ALEGADA ILEGALIDADE CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO INDICIAMENTO FORMAL DO PACIENTE.
Hipótese em que não se está diante de manifesta
atipicidade da conduta investigada ou de sua errônea classificação,
circunstâncias que, se presentes, justificariam a interrupção
precoce do procedimento inquisitorial.
Conquanto razoável a pretensão do paciente ao sustentar a
necessidade de fundamentação de seu indiciamento formal, o silêncio
da legislação vigente sobre o tema não permite caracterizar como
ilegal o despacho da autoridade policial que se limita a determinar
essa providência.
Habeas corpus indeferido.